Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-53.2020.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000479-53.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RONDON AGRO INDUSTRIA EIRELI - ME - CNPJ: 20.621.245/0001-43 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE - CNPJ: 06.006.889/0001-09 (APELADO), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 021.238.131-84 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SÓCIO ADMINISTRADOR E EMPRESA CONTÁBIL. IRREGULARIDADES FISCAIS. CULPA CONCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a prescrição da pretensão, declarou a eficácia de cláusulas de quitação firmadas em dissolução societária e condenou a autora por litigância de má-fé. A autora sustenta ter suportado autuações fiscais decorrentes de omissões na escrituração de ICMS, atribuídas ao sócio administrador e à empresa contábil contratada.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, à luz do art. 206, § 3o, V, do CC; (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil dos demandados; (iii) saber se há culpa concorrente da autora, nos termos do art. 945 do CC; e (iv) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé, conforme arts. 79 e 80 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O prazo prescricional trienal inicia-se com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, conforme a teoria da actio nata. A dissolução societária não configura, por si, marco seguro de conhecimento técnico das irregularidades fiscais. Evidenciado que a ciência ocorreu em 02.06.2017, e proposta a ação em 19.04.2020, afasta-se a prescrição.

4.

Comprovadas inconsistências fiscais relevantes, consistentes em omissões na escrituração e inadimplemento tributário, impõe-se o reconhecimento de conduta culposa do sócio administrador, responsável pela gestão financeira, e da empresa contábil, incumbida da escrituração técnica e cumprimento das obrigações acessórias, configurando nexo causal e dano indenizável.

5.

A participação da autora na administração societária e sua inércia na fiscalização das obrigações fiscais evidenciam contribuição para o resultado lesivo, caracterizando culpa concorrente. A responsabilidade deve ser repartida proporcionalmente, preservada a solidariedade externa e assegurado o direito de regresso entre os corresponsáveis.

6.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual. O exercício regular do direito de ação e a divergência interpretativa quanto ao termo inicial da prescrição não configuram conduta temerária, impondo-se o afastamento da multa.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição, julgar parcialmente procedente o pedido indenizatório quanto aos danos materiais, reconhecer a responsabilidade solidária dos réus, ao limite de sua cota-parte, com apuração em liquidação de sentença, e excluir a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória funda-se na teoria da actio nata, iniciando-se com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

2. O sócio administrador e a empresa contábil respondem solidariamente por irregularidades fiscais decorrentes de falha na gestão financeira e na escrituração técnica.

3. A participação do credor na formação do dano autoriza a aplicação do art. 945 do CC, com repartição proporcional da responsabilidade. 4. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000479-53.2020.8.11.0014

APELANTE: RONDON AGRO INDÚSTRIA EIRELI - ME

APELADOS: C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE e THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
RONDON AGRO INDUSTRIAL LTDA – ME
em face da sentença (Id. 348928961) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a eficácia plena das cláusulas de quitação constantes da ata de dissolução societária e de seu aditivo, e condenou a parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Narra a autora, na petição inicial, que mantinha sociedade empresarial com o segundo réu, tendo a primeira ré prestado serviços contábeis à empresa durante o período anterior à dissolução parcial ocorrida em 19/08/2016.

Sustenta que, após a retirada societária e a formalização de aditivo contratual em 02/06/2017, vieram à tona irregularidades fiscais relevantes, consistentes em omissões e inconsistências na escrituração de ICMS, as quais culminaram em autuações tributárias e prejuízos financeiros expressivos.

Afirma que, até então, não detinha conhecimento pleno da extensão dos débitos, porquanto a condução administrativa e financeira encontrava-se, predominantemente, sob responsabilidade do corréu THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES, em estreita interlocução com a empresa contábil demandada. Aduz que somente após a contratação de novo profissional contábil foi possível dimensionar o montante das obrigações fiscais pendentes.

Requer a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe correspondente aos débitos tributários apurados, bem como por danos morais decorrentes do alegado abalo à reputação empresarial.

Os réus apresentam contestação, arguindo, preliminarmente, a prescrição trienal da pretensão indenizatória, sob o argumento de que o prazo teria se iniciado com a dissolução societária em agosto de 2016.

No mérito, sustentam inexistência de conduta ilícita, defendem a administração conjunta da sociedade e invocam cláusulas de quitação recíproca firmadas no aditivo contratual, reputando-as plenamente eficazes. Rechaçam, ainda, a configuração de dano moral e imputam à própria autora responsabilidade pelos débitos fiscais.

Sobreveio sentença que acolheu a tese prescricional sob perspectiva mais gravosa à autora, entendeu ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, reconheceu validade plena das cláusulas de quitação e aplicou multa por litigância de má-fé.

Irresignada, a autora interpõe apelação, sustentando que o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data do conhecimento inequívoco das irregularidades, ocorrido em 02/06/2017, razão pela qual a ação ajuizada em 19/04/2020 não estaria prescrita.

No mérito, insiste na ocorrência de falha técnica da contabilidade e na conduta culposa do sócio administrador, pugnando pela condenação solidária dos réus e pela exclusão da penalidade por má-fé.

O preparo foi recolhido – Id. 349672863.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância demanda análise articulada e progressiva dos seguintes eixos: a definição do termo inicial da prescrição; a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil; a extensão subjetiva da obrigação indenizatória; e a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.

Inicialmente analiso a tese da prescrição.

A pretensão deduzida possui natureza indenizatória, atraindo a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil. A questão nodal reside na fixação do termo inicial da contagem.

A sentença adotou como marco a dissolução societária ocorrida em 19/08/2016, sob o fundamento de que, a partir dessa data, a autora já teria condições de conhecer eventuais irregularidades.

Todavia, tal conclusão não se sustenta diante da teoria da
actio nata
sob o viés subjetivo, segundo a qual o prazo prescricional inicia-se quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, e não simplesmente quando ocorre o fato potencialmente lesivo.

A dissolução societária, por si só, não implica conhecimento técnico das inconsistências fiscais eventualmente existentes, sobretudo quando a escrituração contábil era conduzida por profissional especializado e quando a administração financeira estava concentrada em sócio específico.

Os elementos probatórios indicam que, em 02/06/2017, por ocasião da assinatura de aditivo à ata de dissolução, houve reconhecimento de inconsistências anteriormente não explicitadas, circunstância que evidencia momento mais seguro de ciência inequívoca da lesão.

A ação foi ajuizada em 19/04/2020, portanto antes do transcurso do triênio contado de 02/06/2017. Não há prova robusta de que a autora detivesse, em agosto de 2016, conhecimento técnico suficiente acerca da real extensão dos débitos fiscais posteriormente apurados.

O Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS . SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA . 1
. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. 2 . Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Afasta-se, pois, a prescrição.

Passo a analise do mérito quanto à responsabilidade das partes.

A responsabilidade civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

A instrução probatória revela que a administração da empresa era formalmente compartilhada. Contudo, a prova testemunhal e documental, converge no sentido de que o corréu THIAGO NAHIM desempenhava papel central na condução administrativa e financeira, mantendo interlocução direta com a empresa contábil. A C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE – ME, por sua vez, detinha responsabilidade técnica pela escrituração fiscal e pelo correto cumprimento das obrigações acessórias.

Pois bem.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte autora logrou demonstrar a ocorrência de inconsistências fiscais relevantes, consistentes na simulação de operações e no não recolhimento de tributos que alcançam o montante de R$ 1.163.780,10 (um milhão, cento e sessenta e três mil, setecentos e oitenta reais e dez centavos).

Restou evidenciado que tais valores não foram devidamente adimplidos, sem que se apresentasse justificativa técnica idônea para a omissão, circunstância que envolve tanto o corréu, na condição de sócio administrador responsável pela condução financeira, quanto sua genitora, profissional contábil contratada para a escrituração e acompanhamento das obrigações fiscais da empresa.

Todavia, o acervo probatório igualmente revela que a autora, por intermédio de seu representante legal, participava da administração societária e detinha acesso a informações gerenciais, ainda que sua atuação cotidiana estivesse mais concentrada na área industrial. Tal circunstância evidencia que não se encontrava completamente alheia à gestão global do empreendimento.

Tal responsabilidade deve observar os limites da participação societária e funcional do corréu na empresa à época dos fatos, uma vez que a própria autora integrava a administração e não se encontrava completamente afastada da gestão. Não se revela juridicamente adequado imputar integralmente aos demandados os efeitos de uma falha cuja gênese também decorreu da ausência de fiscalização eficaz por parte do sócio remanescente.

Configura-se, portanto, hipótese de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, porquanto a insuficiência no acompanhamento das obrigações fiscais e na supervisão dos atos administrativos contribuiu de maneira relevante para o resultado lesivo. Impõe-se, assim, a repartição proporcional da responsabilidade, preservada a solidariedade externa perante a credora e assegurado o direito de regresso entre os corresponsáveis, na medida de suas respectivas culpas.

A atuação simultânea do sócio administrador, incumbido da gestão financeira, e da empresa contábil, responsável pela escrituração técnica e cumprimento das obrigações acessórias, revela inequívoca convergência causal para a formação do passivo tributário apurado, impondo o reconhecimento de responsabilidade conjunta pelo dano experimentado.

Ao arremate, A aplicação da sanção prevista nos arts. 79 e 80 do CPC exige demonstração inequívoca de dolo processual, caracterizado por intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado ou agir de forma temerária.

O simples insucesso da pretensão ou a interpretação jurídica divergente não autoriza a imposição de penalidade. No caso concreto, não se identifica conduta dolosa apta a justificar a condenação por má-fé.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

a) afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória;

b) reformar a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária de C. A. DE OLIVEIRA CONTABILIDADE e THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES pelos danos materiais decorrentes das irregularidades fiscais apuradas, no montante a ser apurado em liquidação de sentença, ao limite de sua cota parte;

c) afastar a condenação da autora por litigância de má-fé.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial aos réus, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026